Tribunal: STF
Processo: ARE 1010305
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.



    1. A aferição da prescrição intercorrente na execução cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. A controvérsia veiculada no presente feito não guarda similitude com o Tema 390 da sistemática da repercussão geral, porquanto no RE-RG 636.562 discute-se a reserva de lei complementar para dispor sobre marco inicial da prescrição de crédito tributário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.